Tribunal: TJMT
Processo: 1017507-39.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017507-39.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LUZINETE BORGES DA SILVA - CPF: 937.658.861-49 (RECORRENTE), KARYME PARADA PEDROSA - CPF: 047.589.731-56 (ADVOGADO), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1017507-39.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Vivo S.A

Recorrido(s):

Luzinete Borges da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 de fevereiro de 2022.

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. PEDIDO DE INSTALAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET. PREPOSTO QUE EFETUOU ABERTURA DE EMPRESA NO NOME DA CONSUMIDORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço.

2. Neste caso, verifico que a autora ao solicitar os serviços de internet da empresa ré e repassar seus dados ao preposto da reclamada, este efetuou a abertura de pessoa jurídica denominada como MEI a fim de finalizar a contratação dos serviços solicitados, entretanto, não houve autorização da autora para a criação de empresa em seu nome, razão pela qual entendo que restou configurada a falha na prestação do serviço que gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos, sensação de impotência e aborrecimentos sofridos pela autora.

3. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: “
Neste caso,
a Ré fraudou a abertura de uma pessoa jurídica, em nome da Autora, para viabilizar a contratação, sem a sua anuência.
Essa
s
situações fogem completamente da licitude, e demonstram uma grave falha da prestação de serviço da Ré, e a sua superioridade técnica e econômica frente a hipossuficiência da consumidora.

Tais atos violam, significativamente, os direitos básicos da consumidora, do artigo 6º do CDC, em especial, a liberdade de escolha, a informação adequada, com seus respectivos riscos, a proteção ao uso de métodos comerciais coercitivo ou desleal. (Art. 6º, II, III e IV do CDC)
.
Ora, é completamente desleal ao mercado de consumo como um todo, que a Ré adote posturas para burlar a contratação, com manipulação de dados da Autora, sem a sua expressa anuência. Quisesse a Autora criar uma pessoa jurídica, e, com ela, contratar a Ré, era uma opção voluntária dela, e jamais poderia ser imposta ou maquiada pela Ré.

Claro, portanto, o ato ilícito, nos termos dos artigos 186 e 187 do Código Civil, pois contraria o artigo 4º do CDC, que estabelece os objetivos da política nacional das relações de consumo, em especial, a
transparência
em suas atitudes, o que não se vê no caso em comento.

Viola, ainda, o artigo 422 do Código Civil, que obriga as partes do contrato à guardar, durante o contrato, ou mesmo após a sua conclusão, os princípios da probidade e da boa
-
fé. Providenciar, de modo fraudulento, e sem anuência da consumidora, a abertura de pessoa jurídica em seu nome, para viabilizar a contratação de um serviço que sequer funcionou, em hipótese alguma, poderia configurar boa fé. E a Ré não apresentou quaisquer argumentos hábeis à desconstituir, modificar ou extinguir os fatos arguidos pela Autora, desincumbindo-se do ônus que lhe é atribuído, nos termos do artigo 373, II CPC
.
”.

4.
O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
da presente ação para:
DECLARAR E RECONHECER
o cancelamento do contrato efetuado Protocolo 140320217896856803), bem como declarar inexistente qualquer débito lançado após o cancelamento;
CONDENAR
a reclamada a indenizar o reclamante pelos danos morais suportados, no valor de
R$2.000,00 (dois mil reais)
, o qual deverá ser corrigido monetariamente (INPC) a partir da presente decisão (Súmula 362 STJ) e acrescido de juros legais a partir da citação. (ART. 405 CC).
IMPROCEDÊNCIA DO DANO MATERIAL.
”.,

não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022